Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A recuperação judicial é instituto criado para substituir a concordata e tem como finalidade viabilizar uma reestruturação financeira da empresa, para superar dificuldades e, assim, preservar sua existência.
2. Segundo artigo 6o, caput, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. O dispositivo estabelece, ainda, em seus parágrafos 1o e 7o que, excepcionalmente, não serão suspensas as execuções de quantias ilíquidas e as execuções fiscais.
3. Tratando-se de Ação de Cobrança, a fase de conhecimento deve ser processada e julgada junto ao Juízo Cível, até a formação do título executivo judicial.
4. A competência para processar a execução e efetuar os atos expropriatórios é do Juízo Recuperacional, a fim de se evitar qualquer embaraço no quadro de pagamento de credores, elaborado por assembleia geral e, como consequência, ferir o Princípio da Preservação da Empresa.
5. Recurso conhecido e não provido.